Tribunal: TJES
Processo: 0005489-36.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005489-36.2017.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005489-36.2017.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO

SANTO

PARTES: ANDREIA DIAS PINHEIRO e EDUARDO DIAS PINHEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a sentença de fls. 250/250-verso que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer
” proposta por ANDREIA DIAS PINHEIRO em face de seu irmão EDUARDO DIAS PINHEIRO, do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do recorrente, julgou procedente o pedido exordial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, para condenar os entes públicos a fornecer ao outro requerido, o tratamento médico adequado para restaurar seu estado de saúde, sob pena de multa ou adoção de medidas práticas equivalentes.

Na mesma oportunidade, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas e despesas processuais, condenando o ente municipal na metade destas verbas.

Outrossim, condenou cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

Em razões de fls. 252/256, o recorrente alega, em suma, que os honorários advocatícios foram fixados em patamar exorbitante.

Contrarrazões apresentadas às fls. 257/259.

Em parecer acostado no ID 4170655, a d. Procuradoria de Justiça opina pela inexistência de interesse em intervir em relação ao recurso por se tratar somente de verba honorária e, em sede de Remessa Necessária, pugna pela confirmação da sentença.

Pois bem.

De início, ao analisar a r. sentença em grau de
remessa necessária,
entendo pelo acerto do comando sentencial em julgar procedente a pretensão inicial para que os entes públicos a viabilizarem/realizarem a internação do outro requerido para tratar sua dependência química.

Vislumbro, nessa esteira, que os documentos colacionados aos autos, especialmente o Relatório de Estudo Social demonstram, de forma satisfatória, a necessidade do requerido de se submeter aos procedimento prescritos pelo médico.

Com efeito, nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Nesse passo, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, e, apenas com o intuito de ilustrar, trago à colação o seguinte aresto desta c. Câmara Cível, senão vejamos:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA DEPENDÊNCIA QUÍMICA TRATAMENTO ADEQUADO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DIREITO À SAÚDE SENTENÇA CONFIRMADA
. 1. Nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.
O tratamento para a recuperação da dependência química inserem-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia
. 3. Sentença confirmada.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 038190001875, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

Por outro lado, entendo que a sentença merece reparo no tocante a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios pois a parte adversa encontra-se assistida pela Defensoria Pública Estadual. Sobre esse ponto, apesar de não desconhecer o julgado proferido pelo STF nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017
1
, tenho por bem continuar adotando a posição externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, o STJ, em 03 de março de 2010, editou a Súmula nº 421, que assim dispõe:

Súmula nº 421.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Outrossim, o C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública, fazendo incidir o verbete sumular 421. Veja-se:

(...).
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5. (...). (AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016). grifei.

Importa mencionar, nesse turno, que a Emenda Constitucional nº 45/2004 apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, contudo, conferir-lhes personalidade jurídica própria e tampouco autonomia financeira.

Dessa forma, não se mostra plausível condenar a pessoa jurídica da qual a Defensoria Pública Estadual faz parte, pelo fato de ter assistido judicialmente parte hipossuficiente em demanda proposta contra o referido ente público, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, a qual, nos termos do art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação.

Assim, mesmo com autonomia funcional e administrativa, as Defensorias Públicas continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remunera, sendo que as verbas por ela arrecadadas não deixam de ser verbas do próprio Estado.

Por oportuno, cito precedente desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ENTE FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal dispõe que o Sistema Único de Saúde será firmado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes. De igual modo, a Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde, como consequência lógica da responsabilidade solidária dos entes da federação. 2) A internação compulsória, pois, se insere em um dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida e, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, são responsáveis o Município e o Estado pela sua garantia, inexistindo motivos para a reforma do édito ora reexaminado. 3)
Já em relação ao recurso de apelação, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.

Todavia, tal franquia legal não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão positivado pelo art. 381 do Código Civil. 4) Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de tal sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico. 5) Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes
(cf. REsp 1786939/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019). 6) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170095633, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Saliento, por oportuno, que a decisão proferida pelo E. STF (AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017) não possui força de precedente vinculante, a teor do que dispõe o art. 927 do CPC/15
2
.

Por outro lado, a súmula nº 421 do STJ continua a ser adotada no âmbito do Tribunal da Cidadania mesmo após a prolação do precedente do E. STF mencionado. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 431/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante
. 2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1659009/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

_________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 1. (...).
2. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 3. "Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública" (REsp 1.199.715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/2/2011, DJe 12/4/2011).
4. No caso, como a CEF integra a mesma pessoa jurídica que a DPU, no caso, a União (Fazenda Pública), torna-se descabido o pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1383669/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

Portanto, como se vê dos precedentes citados, o verbete sumular nº 421 do STJ, até o presente momento, não foi cancelado, não podendo, a meu sentir, este Egrégio Tribunal superar o referido entendimento, já que aquele Tribunal Superior é que detém autoridade para rever as teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou nos enunciados de súmulas por ele editados.

Acerca da pretensão recursal, é firme o posicionamento deste Sodalício no sentido de que “
diferentemente do que ocorre com o Estado, em relação ao Município tem-se como perfeitamente possível a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. Não há, pois, nenhum empecilho à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190049222, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022).

É dizer, não há óbice para que a municipalidade seja condenada ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em igual sentido, cito, ainda, o seguinte precedente desta c. Terceira Câmara Cível:

(...) 1. -
Já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante
(REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973). ... (REsp 1833594/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 03-12-2019, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020). Logo, no caso em análise não há óbice à condenação do Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180054976, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Destarte, nesta parte, tenho que o presente recurso comporta provimento, ao passo que reduzo a condenação o Município de Linhares ao pagamento da verba honorária de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, por se tratar de demanda de curta duração e com pouco complexidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a verba honorária arbitrada em desfavor do ente municipal e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, excluir a condenação do este estadual ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo os demais pontos da sentença.

É como voto.

1
“após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”

2
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005489-36.2017.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO

SANTO

PARTES: ANDREIA DIAS PINHEIRO e EDUARDO DIAS PINHEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ –
CONDENAÇÃO DO ESTADO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – POSSIBILIDADE –
DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–

RECURSO PROVIDO –
SENTENÇA
PARCIALMENTE MODIFICADA
EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2.
De modo diverso, não há qualquer óbice a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência a Defensoria Pública.

3
. O direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

4
. O tratamento para a recuperação da dependência química inserem-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia.

5
.
Recurso provido. Sentença parcialmente modificada em remessa necessária.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial ao recurso e modificada parcialmente a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.